Tribunal: STF
Processo: Pet 3870
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA PETIÇÃO E RECEBIDOS COMO
   AGRAVO REGIMENTAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO A PEDIDO DE DESTRANCAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. AGRAVO
   REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ofensa ao art. 5º, inc.
   XXXIV, XXXV e LV, da Constituição da República não é suficiente
   para demonstrar a fumaça do bom direito e a viabilidade do
   recurso extraordinário. Precedentes.
2. Procedimento falimentar
   em fase de arrecadação, o que afasta a urgência alegada.
3.
   Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.
   Agravo Regimental ao qual se nega provimento.